Tribunal: TJSP
Processo: 1013553-81.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que não há na cédula válida pactuação do emprego da comissão de permanência.

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que não há na cédula válida pactuação do emprego da comissão de permanência. Consideração de que, no período de inadimplemento, serão devidos juros remuneratórios à taxa estipulada para o período de normalidade, juros legais de mora, multa de 2% sobre o débito e correção monetária. Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma única vez, no momento da formalização do negócio jurídico, consoante recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS). Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não demonstrada de forma adequada a efetiva prestação dos serviços e o pagamento ao prestador deste serviço. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido. Repetição simples do indébito autorizada. Hipótese em que o registro do contrato e/ou averbação do gravame estão comprovados nos autos com a exibição do certificado de propriedade do veículo financiado. Circunstância em que o valor cobrado pelo serviço (R$ 121,65) não pode ser tido como abusivo. Validade da cobrança de tarifa dessa natureza no caso. Nulidade da cláusula que contempla a contratação denominada "Cap. Parc. Premiável", à falta de informação mínima à emitente da cédula acerca de sua natureza, extensão e finalidade. Correção da cobrança e recolhimento do IOF. Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso conhecido e provido, em parte, rejeitada a preliminar.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram parcial provimento ao recurso, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013553-81.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSAGILA
GOMES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram de parte e,
nesta, deram parcial provimento ao recurso, rejeitada a preliminar.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40189
APELAÇÃO N. 1013553-81.2020.8.26.0007
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL DE ITAQUERA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA
APELANTE: ROSAGILA GOMES FERREIRA
APELADA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente
convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em
cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Hipótese em que não há na cédula válida pactuação do
emprego da comissão de permanência. Consideração de que,
no
período
de
inadimplemento,
serão
devidos
juros
remuneratórios à taxa estipulada para o período de
normalidade, juros legais de mora, multa de 2% sobre o débito
e correção monetária. Admissibilidade da cobrança de tarifa
de cadastro, uma única vez, no momento da formalização do
negócio
jurídico,
consoante
recurso
repetitivo
(REsp
1.251.331/RS). Descabimento da cobrança da tarifa de
avaliação do bem, porque não demonstrada de forma
adequada a efetiva prestação dos serviços e o pagamento ao
prestador deste serviço. Consideração do entendimento
sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp
1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido.
Repetição simples do indébito autorizada. Hipótese em que o
registro do contrato e/ou averbação do gravame estão
comprovados nos autos com a exibição do certificado de
propriedade do veículo financiado. Circunstância em que o
valor cobrado pelo serviço (R$ 121,65) não pode ser tido como
abusivo. Validade da cobrança de tarifa dessa natureza no
caso. Nulidade da cláusula que contempla a contratação
denominada “Cap. Parc. Premiável”, à falta de informação
mínima à emitente da cédula acerca de sua natureza, extensão
e finalidade. Correção da cobrança e recolhimento do IOF.
Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso conhecido e
provido, em parte, rejeitada a preliminar.
Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram parcial
provimento ao recurso, rejeitada a preliminar.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
104/111, de relatório adotado, que, em ação revisional de cédula de crédito bancário,
julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a ação proposta reúne os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupostos legais, a par do que os documentos trazidos aos autos demonstram seu direito.
Argumenta que a postulação deduzida na causa é cabível, merecendo o pedido inicial ser
analisado e acolhido em sua íntegra. Acrescenta que as tarifas cobradas são relativas a
custos próprios da instituição financeira, como se dá com a tarifa de cadastro e de registro
do contrato, não podendo ser exigidas do consumidor. Pondera que, em relação à tarifa de
avaliação do bem, não há prova da prestação do serviço, ao passo que o seguro de proteção
financeira e a parcela premiável configuram venda casada. Enfatiza que a taxa de juros
aplicada é abusiva e a capitalização dos juros vedada em nosso ordenamento jurídico. Aduz
que é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por isso que a multa não pode
ultrapassar a 2% do débito e a comissão de permanência não deve superar as taxas do
contrato, sendo indevida a cobrança do IOF adicional.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre revisional de cédula de crédito bancário em
que o pedido inicial foi julgado improcedente.
Recorre a autora e o recurso por ela interposto comporta parcial
provimento, na parte dele conhecida.
É que o recurso não merece ser conhecido no que toca à alegada
ilegitimidade da cobrança do seguro, porque não suscitado tal tema na petição inicial, a
evidenciar a configuração da inovação recursal, não fosse bastante a circunstância de que
encargo dessa natureza nem mesmo está previsto na cédula de crédito bancário em foco
(fls. 69/70).
Preliminar de inépcia recursal. Descabimento.
Não vinga a preliminar arguida em contrarrazões, no sentido da
inépcia do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que, afastada a
questão que consubstancia indevida inovação recursal (seguro), óbice não há ao exame das
demais matérias pontualmente delineadas no apelo que expressam crítica aos pontos da r.
sentença desfavoráveis aos interesses da recorrente.
Taxa de juros remuneratórios.
Não se justifica o pedido de limitação da taxa de juros
remuneratórios convencionada na cédula de crédito bancário que é objeto desta ação
revisional (fls. 69/70), valendo anotar que tal encargo foi estipulado de forma expressa e
válida no referido ajuste [1,54% ao mês e 20,09% ao ano, campos 5.1 e 5.2 (fls. 69)], de
sorte que não há respaldo legal para a limitação dos juros à taxa legal, haja vista que tal
providência importaria em modificação unilateral do que foi pactuado pelas partes, em
afronta ao princípio do pacta sunt servanda, inolvidável a circunstância de que, consoante
assinalado, as cláusulas contratuais em que estipuladas as taxas de juros em análise não
vulneram o ordenamento jurídico vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Capitalização dos juros.
Tendo sido pactuada a capitalização dos juros na cédula de crédito
bancário em análise, tanto é que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa
mensal [1,54% ao mês e 20,09% ao ano, campos 5.1 e 5.2 (fls. 69)], evidenciando de modo
cristalino o ajuste da possibilidade de capitalização dos juros, tal prática não constituiu
ilegalidade que cumpra ser proclamada.
Bom é realçar, neste passo, que a Súmula n. 539, do C. Superior
Tribunal de Justiça, já deixou assentado que “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem assim que a Súmula n. 541,
também do C. Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Encargos moratórios.
Mas os encargos moratórios não podem prevalecer nos moldes em
que pactuados, valendo anotar, neste passo, que não foi convencionado na cédula de
crédito bancário em exame o emprego da comissão de permanência, a par do que é
manifestamente abusiva a previsão de taxa de juros de mora, para o período de
inadimplemento, no patamar de 14,20% ao mês (campo 6 fls. 69), descabida a previsão
de substituição das taxas de juros remuneratórios de 1,54% ao mês (campo 5.2 - fls. 69),
estipuladas para o período de normalidade, pela taxa de juros de mora de 14,20% ao mês,
em caso de inadimplemento (campo 6, fls. 69).
Destarte, não remanescendo dúvida de que o encargo de que ora se
cuida é, de fato, ilegal e excessivamente oneroso à autora, de rigor seja vedada a aplicação
das taxas de juros moratórios de 14,20% ao mês, prevista para o período de
inadimplemento, devendo ser empregadas, no período de anormalidade contratual, a taxa
de juros remuneratórios originalmente pactuada na questionada cédula, juros moratórios de
1% ao mês e multa de 2%, observados os contornos da Súmula n. 472, do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Tarifa de cadastro.
No que pertine à tarifa de cadastro, atento ao que preconiza a
Súmula n. 566, do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”, de sorte que não assiste razão à autora na postulação
voltada ao reconhecimento da ilegitimidade de tal exação, tendo em vista que, na cédula de
crédito bancário em cotejo, emitida no dia 03 de fevereiro de 2018 (fls. 69/70), há cláusula
válida e expressa que contempla a cobrança de aludida tarifa (R$ 659,00 campo 5.5, fls.
69), que, destarte, fica preservada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tarifa de avaliação do bem.
Neste ponto, tendo em vista o entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, em 28
de novembro de 2018, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos
moldes do artigo 1.040, do Código de Processo Civil, no sentido de reconhecer a “validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”, assiste razão à autora no pleito de reconhecimento da
abusividade de questionada exação.
É que, na hipótese em apreço, embora seja moderado o valor da
tarifa de avaliação do bem exigida da autora, no momento da emissão de cédula de crédito
bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 69/70), tendo em vista que o valor de R$
435,00, cobrado a esse título (campo 5.5, fls. 69), corresponde a menos de 3% do valor do
veículo financiado, não poderá esta circunstância, só por si, resultar necessariamente na
legitimidade de tal exação. Ora, ainda que o valor da tarifa não seja abusivo, fato é que,
consoante preconiza aludido recurso repetitivo, cumpre ao fornecedor comprovar a efetiva
prestação do serviço, pois a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”.
É certo que a instituição financeira trouxe aos autos com a resposta o
documento de fls. 71, porém consta de aludido termo de avaliação apenas a referência de
que o estado do veículo é bom, o que em hipótese alguma pode ser equiparado a laudo de
avaliação do bem [muito menos justificar a cobrança de R$ 435,00 para tanto], a par do
que não veio para o feito prova do pagamento realizado a esse título, ao prestador do
serviço, de sorte que não está demonstrada de modo convincente, seja a efetiva realização
do serviço, seja o pagamento ao prestador do serviço supostamente contratado, razão pela
qual não se sustenta a cobrança de tarifa dessa natureza.
Logo, merece a insurgência guarida, para declarar a nulidade da
cláusula da cédula de crédito objeto desta ação revisional que prevê a cobrança da tarifa de
avaliação do bem (campo 5.5, fls. 69) e determinar a repetição simples do valor cobrado a
esse título.
Tarifa de registro do contrato.
No que tange à tarifa de registro do contrato, não merece acolhida o
recurso, pois, consoante assentado no recurso repetitivo n. 1.578.553/SP, afigura-se válida
a cobrança da tarifa de registro do contrato na espécie, porque foi validamente pactuada
(campo 5.5, fls. 69) e representa valor razoável (R$ 121,65), por serviço efetivamente
prestado e que não traduz onerosidade excessiva ao consumidor, consoante se vê do
certificado de propriedade do veículo financiado, que comprova a averbação do gravame
em cotejo (fls. 34).
Parcela premiável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, manifesta se afigura a abusividade da contratação denominada
apenas de “Cap Parc Premiável” (quadro 5.5, fls. 69), à falta de informação mínima à
emitente da cédula acerca de sua natureza e finalidade, em afronta ao Código de Defesa do
Consumidor.
IOF.
Também não medra o recurso no que toca ao IOF, pois constitui
atribuição do banco tão somente efetuar o recolhimento do tributo, inclusive do adicional,
consoante estabelece o Decreto 6.339/08, observada a alíquota correspondente à hipótese
de incidência, que terá como base de cálculo, nas operações de crédito, o montante da
obrigação, compreendendo o principal e os juros (artigo 64, I, do Código Tributário
Nacional).
Ademais, estabelece o artigo 5o, I, da Lei n. 5143/66, com a redação
que lhe deu o Decreto-Lei n. 914/69, ser de responsabilidade das instituições financeiras o
recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras incidente nas operações de crédito
por elas realizadas e que tem por fato gerador a entrega do respectivo valor ou a sua
colocação à disposição do interessado (CTN, art. 63, I, e Lei n. 5143/66, art. 1o, I),
incumbindo-lhe, portanto, sob pena de sanção criminal, a cobrança do imposto e seu
recolhimento ao Banco Central do Brasil, ou a quem este determinar, nos prazos fixados
pelo Conselho Monetário Nacional.
Logo, correta a cobrança e o recolhimento do Imposto sobre
Operações Financeiras incidente sobre a operação financeira em cotejo (campo 5.5, fls. 69).
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do tribunal, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial para o fim declarar a nulidade das cláusulas em que
estabelecida a cobrança do tarifa de avaliação do bem e da parcela premiável (cap parc
premiável), determinando a repetição simples do indébito, com correção monetária a partir
da data da emissão da cédula, computados juros legais de mora desde a citação. Deixo
ainda assentado que, no período de inadimplemento e até final pagamento, deverão ser
computados os juros remuneratórios previstos para o período de normalidade, juros legais
de mora, multa de 2% e correção monetária, observados os contornos da Súmula n. 472, do
C. Superior Tribunal de Justiça. Tenho por configurada, diante desse quadro, a
sucumbência recíproca e equivalente, de sorte que as custas processuais serão repartidas
igualitariamente entre os contendores, arcando cada qual com o pagamento dos honorários
devidos ao advogado da parte contrária, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da
causa [R$ 5.007,59 (fls. 16)], na proporção de metade para cada qual, observada a
gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, conheço de parte e, nesta, dou parcial provimento
ao recurso, rejeitada a preliminar.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura eletrônica)